Tribunal: TJDFT
Processo: 0006790-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para THC (351,10g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes.
3. Não existindo impugnação recursal quanto à dosimetria, ostentando o réu circunstâncias judiciais favoráveis, sem a presença de atenuantes e/ou agravantes, e presente a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.340/06, escorreita a pena final estabelecida de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial aberto, objeto de substituição (CP, art. 44) por 2 (duas) penas restritivas de direitos.
4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.